Tribunal: TJBA
Processo: 8055289-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055289-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUELY CARVALHO SANTANA DE ARAUJO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP. GAP V. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELA IMPETRANTE. PRESENÇA DE OMISSÃO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055289-58.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargantes SUELY CARVALHO SANTANA DE ARAUJO e ESTADO DA BAHIA, e como Embargados ESTADO DA BAHIA e SUELY CARVALHO SANTANA DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA